Tribunal: TJPA
Processo: 0003423-28.2012.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003423-28.2012.8.14.0051

APELANTE: AGOSTINHO COLETA DE COUTO

APELADO: ANA ELIZABETE DE MORAES FERREIRA REBELO, ADEMAR HENRIQUE COSTA REBELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0003423-28.2012.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ANA ELISABETE DE MORAES FERREIRA E REBELO

ADVOGADO: MARCOS JOSÉ LOBATO DA SILVA – OAB/PA 36.457

EMBARGADO: AGOSTINHO COLETA DO COUTO

ADVOGADO: ARIEL FRÓES DE COUTO – OAB/PA 6.829

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL IN RE IPSA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM EMBARGOS DE TERCEIRO EXISTENTES. UTILIZAÇÃO DO RECURSO PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por ANA ELISABETE DE MORAES FERREIRA E REBELO contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que deu parcial provimento à Apelação Cível interposta por AGOSTINHO COLETA DO COUTO. O acórdão embargado reconheceu a validade do contrato de compra e venda de imóvel firmado antes da constrição judicial, impôs à embargante a obrigação de entregar a documentação definitiva do bem e fixou indenização por danos morais e materiais. A embargante alegou omissão e erro material, especialmente quanto à existência do processo de Embargos de Terceiro e à validade do contrato celebrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao reconhecer a validade da obrigação de fazer e ao fixar indenização, com base em sentença proferida nos autos de Embargos de Terceiro que a embargante sustenta serem inexistentes ou inacessíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Terceiro nº 0002138-80.2005.814.0051 encontram-se regularmente cadastrados no Sistema Libra, conforme indicado no acórdão embargado, com documento identificado sob o nº 2006.00301209-90, datado de 20.04.2006. Bastava à parte diligenciar junto à Secretaria da Unidade Judiciária para consultar os autos físicos, não se podendo invocar sua inacessibilidade como fundamento válido para revisão do julgado.

4.

A existência e a eficácia da sentença proferida nos referidos Embargos de Terceiro foram reconhecidas no acórdão embargado, que lhes conferiu efeitos para validar o contrato de compra e venda celebrado antes da constrição judicial, legitimando a posse do comprador e impondo à vendedora a obrigação de fazer.

5.

A resistência injustificada ao cumprimento de obrigação contratual viola o princípio da boa-fé objetiva e configura dano moral presumido (in re ipsa), cuja extensão deve observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito, conforme doutrina de Maria Helena Diniz (
Código Civil Anotado
, Saraiva, 2004, p. 651).

6.

A jurisprudência do TJMG é firme no sentido de que o dano moral in re ipsa é aplicável em hipóteses de inadimplemento contratual injustificado, e que a indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade (TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024, publ. 16.12.2024).

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência, inclusive em hipóteses em que se alega omissão sob novo enfoque argumentativo (TJMG, Embargos de Declaração-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025, publ. 25.04.2025).

8.

Inexistentes omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de sentença transitada em julgado nos autos de Embargos de Terceiro nº 0002138-80.2005.814.0051, regularmente cadastrados no Sistema Libra, confere validade ao contrato de compra e venda firmado antes da constrição judicial e impõe à vendedora a obrigação de fazer pactuada.

2.

A alegação de omissão fundada na inacessibilidade dos autos físicos, sem diligência mínima da parte, não configura vício sanável por embargos de declaração.

3.

A tentativa de rediscutir o mérito da decisão, sob a roupagem de omissão ou erro material, descaracteriza a finalidade dos embargos de declaração e impõe sua rejeição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, §1º, e 1.022; CC/2002, arts. 406, §1º, 421, 422 e 944.

Doutrina relevante citada
: DINIZ, Maria Helena.
Código Civil anotado
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651; CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Comentários ao CPC/2015
.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024, publ. 16.12.2024; TJMG, Embargos de Declaração-Cv nº 1.0000.21.209522-8/010, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 23.04.2025, publ. 25.04.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003423-28.2012.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ANA ELISABETE DE MORAES FERREIRA E REBELO

ADVOGADO: MARCOS JOSÉ LOBATO DA SILVA – OAB/PA 36.457

EMBARGADO: AGOSTINHO COLETA DO COUTO

ADVOGADO: ARIEL FRÓES DE COUTO – OAB/PA 6.829

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ANA ELISABETE DE MORAES FERREIRA E REBELO
interpôs Declaratórios
contra Acórdão( Vide PJe ID
3187
6140
)
, que conheceu e
deu parcial
provimento ao Recurso de Apelação Cível apresentado por

AGOSTINHO COLETA DO COUTO
.

Eis a ementa

objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL IN RE IPSA. DANOS MATERIAIS LIMITADOS ÀS DESPESAS PROCESSUAIS E ADVOCATÍCIAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por AGOSTINHO COLETA DO COUTO contra sentença que julgou improcedente ação em que se pleiteava a condenação de ANA ELISABETE DE MORAES FERREIRA REBELO e ADEMAR HENRIQUE COSTA REBELO ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na entrega da documentação definitiva de terreno adquirido por contrato de compra e venda, bem como a indenização por danos morais e materiais em razão da recusa da vendedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a obrigação da vendedora de entregar a documentação definitiva do imóvel objeto de contrato de compra e venda firmado antes da constrição judicial; (ii) estabelecer se a recusa injustificada da vendedora configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se há direito à indenização por danos materiais relativos a despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes dos Embargos de Terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença transitada em julgado nos autos de Embargos de Terceiro (Processo nº 0002138-80.2005.814.0051) reconhece a validade da compra e venda do imóvel realizada antes da constrição judicial, legitimando a posse do comprador e a obrigação da vendedora de entregar a documentação definitiva do bem.

4. O contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa quanto à obrigação da vendedora de entregar ao comprador a documentação do imóvel após o pagamento integral, configurando obrigação de fazer a ser exigida judicialmente.

5. A resistência injustificada da vendedora ao cumprimento da obrigação contratual viola o princípio da boa-fé objetiva e configura dano moral presumido (in re ipsa), cuja extensão deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

6. A doutrina, conforme ensina Maria Helena Diniz, aponta que a indenização deve cobrir o dano em todos os seus aspectos, até o limite suportado pelo patrimônio do devedor, sendo compensatória ao lesado (DINIZ, Maria Helena.
Código Civil anotado
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).

7. A jurisprudência do TJMG afirma que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito enseja dano moral presumido, e que a indenização deve ser proporcional à extensão do dano, conforme critérios de razoabilidade (TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024, pub. 16.12.2024).

8. Os danos materiais são devidos, mas limitados às despesas processuais e aos honorários advocatícios efetivamente comprovados e relacionados à defesa da posse do imóvel, nos termos da fase de liquidação ou cumprimento da sentença. Não cabe restituição do valor do bem, que permanece na posse do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. É válida a obrigação de fazer assumida por vendedora em contrato de compra e venda anterior à constrição judicial, quando reconhecida por sentença transitada em julgado em Embargos de Terceiro.

2. A resistência injustificada ao cumprimento de obrigação contratual configura violação à boa-fé objetiva e enseja dano moral presumido (in re ipsa), cuja extensão deve respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

3. A indenização por danos materiais limita-se às despesas processuais e aos honorários advocatícios efetivamente comprovados e diretamente relacionados à defesa da posse do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 406, §1º, 421, 422 e 944.

Doutrina relevante citada
: DINIZ, Maria Helena.
Código Civil anotado
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651.

Jurisprudência relevante citada
:

· TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 10.12.2024, publ. 16.12.2024.( Pje ID 30017877)

Em razões recursais
,

argui unicamente vício da omissão e erro material sob os seguintes argumentos:

Omissão/Erro Material

a.

Embargos de Terceiro n.0002138-82.2005.814.0051 inexistente no Sistema PJE , não digitalizado,

movimentação inacessível e sem trânsito em julgado;

b.

Existência duvidosa dos autos do processo a ensejar a mudança do acórdão;

c.

Inexistência de contrato válido e de comprovante de quitação;

d.

Obrigação de transferir propriedade e de exigir cumprimento forçado não configurado;

e.

Falecimento de Ademar Henrique Costa Rebelo e a consequente regularização processual não tratados no acórdão combatido;

f.

Não enfrentamento da natureza jurídica do contrato que desconstitui qualquer efeito obrigacional do apontado contrato como a adjudicação compulsória;

g.

Impossibilidade jurídica de extrapolar os limites dos Embargos à Execução;

h.

Prescrição trienal dos pedidos indenizatórios;

i.

Litigância de má-fé

e majoração da verba sucumbencial;

j.

Absoluta falta de provas e

k.

Necessidade de correção do julgado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

32111647)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

33304300).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0003423-28.2012.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM-PARÁ (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: ANA ELISABETE DE MORAES FERREIRA E REBELO

ADVOGADO: MARCOS JOSÉ LOBATO DA SILVA – OAB/PA 36.457

EMBARGADO: AGOSTINHO COLETA DO COUTO

ADVOGADO: ARIEL FRÓES DE COUTO – OAB/PA 6.829

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Conheço dos Declaratórios dada a presença dos requisitos extrínseco e extrínseco de admissibilidade recursal.

Ao Juízo de Mérito

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Eis a ementa

objurgada:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL IN RE IPSA. DANOS MATERIAIS LIMITADOS ÀS DESPESAS PROCESSUAIS E ADVOCATÍCIAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por AGOSTINHO COLETA DO COUTO contra sentença que julgou improcedente ação em que se pleiteava a condenação de ANA ELISABETE DE MORAES FERREIRA REBELO e ADEMAR HENRIQUE COSTA REBELO ao cumprimento de obrigação de fazer, consistente na entrega da documentação definitiva de terreno adquirido por contrato de compra e venda, bem como a indenização por danos morais e materiais em razão da recusa da vendedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a obrigação da vendedora de entregar a documentação definitiva do imóvel objeto de contrato de compra e venda firmado antes da constrição judicial; (ii) estabelecer se a recusa injustificada da vendedora configura dano moral indenizável; e (iii) determinar se há direito à indenização por danos materiais relativos a despesas processuais e honorários advocatícios decorrentes dos Embargos de Terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença transitada em julgado nos autos de Embargos de Terceiro (Processo nº 0002138-80.2005.814.0051) reconhece a validade da compra e venda do imóvel realizada antes da constrição judicial, legitimando a posse do comprador e a obrigação da vendedora de entregar a documentação definitiva do bem.

4. O contrato firmado entre as partes contém cláusula expressa quanto à obrigação da vendedora de entregar ao comprador a documentação do imóvel após o pagamento integral, configurando obrigação de fazer a ser exigida judicialmente.

5. A resistência injustificada da vendedora ao cumprimento da obrigação contratual viola o princípio da boa-fé objetiva e configura dano moral presumido (in re ipsa), cuja extensão deve ser fixada com base nos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

6. A doutrina, conforme ensina Maria Helena Diniz, aponta que a indenização deve cobrir o dano em todos os seus aspectos, até o limite suportado pelo patrimônio do devedor, sendo compensatória ao lesado (DINIZ, Maria Helena.
Código Civil anotado
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651).

7. A jurisprudência do TJMG afirma que a inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito enseja dano moral presumido, e que a indenização deve ser proporcional à extensão do dano, conforme critérios de razoabilidade (TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 10.12.2024, pub. 16.12.2024).

8. Os danos materiais são devidos, mas limitados às despesas processuais e aos honorários advocatícios efetivamente comprovados e relacionados à defesa da posse do imóvel, nos termos da fase de liquidação ou cumprimento da sentença. Não cabe restituição do valor do bem, que permanece na posse do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. É válida a obrigação de fazer assumida por vendedora em contrato de compra e venda anterior à constrição judicial, quando reconhecida por sentença transitada em julgado em Embargos de Terceiro.

2. A resistência injustificada ao cumprimento de obrigação contratual configura violação à boa-fé objetiva e enseja dano moral presumido (in re ipsa), cuja extensão deve respeitar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

3. A indenização por danos materiais limita-se às despesas processuais e aos honorários advocatícios efetivamente comprovados e diretamente relacionados à defesa da posse do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 406, §1º, 421, 422 e 944.

Doutrina relevante citada
: DINIZ, Maria Helena.
Código Civil anotado
. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 651.

Jurisprudência relevante citada
:

· TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.255621-5/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 10.12.2024, publ. 16.12.2024.( Pje ID 30017877)

Analiso o vício arguido:
Omissão
.

Segundo magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

31. Omissão
. A decisão deve apreciar as questões, ou seja, os pontos controvertidos. O juiz tem uma posição de diálogo e deve enfrentar as questões de fato e de direito. As partes têm o direito de influenciar e de participar do convencimento do juiz. Este, por sua vez, tem o dever de respeitar o contraditório (art. 9º) e de consultá-las, ainda quando se depare com questão que deva ser conhecida de ofício (art. 10). Se as partes têm o direito de participar do convencimento do juiz e este tem o dever de consultá-las, é certo que o juiz deve enfrentar as alegações apresentadas (art. 489, § 1º). De nada adianta o juiz exercer o dever de consulta, se não tiver de fundamentar a respeito das questões de fato e de direito contidas no processo. O contraditório seria meramente formal, não havendo a efetiva garantia conferida constitucionalmente. Ao órgão julgador não se franqueia escolher o que deve ou não apreciar em sua decisão. Cabe-lhe examinar os pontos controvertidos de fato e os de direito. Se não o fizer, haverá omissão, sanável por embargos de declaração.
[1]

Omissão que advém da própria decisão combatida cujo excerto destacado

obriga a

apontar o recorte viciado para exame jurisdicional e correção, se assim for devido. Caso contrário, a hipótese ausente enseja a rejeição dos Declaratórios.

Nessa perspectiva.

EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS - NÃO CONHECIMENTO - PRELIMINAR REJEITADA - HIPÓTESE EM QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA QUALQUER DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC/2015 - INCONFORMISMO COM A DECISÃO COLEGIADA -
OMISSÃO
-
INEXISTÊNCIA - NÍTIDA REDISCUSSÃO DE MÉRITO
- IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - REJEIÇÃO.

A alegação de ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não impede o conhecimento do recurso, eis que somente a apreciação do mérito dos embargos de declaração identificará a presença, ou não, no acórdão, dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Os Embargos de Declaração, ao fundamento de omissão que enfoca a mesma matéria já exaurida no acórdão objurgado, sob o enfoque de novos argumentos, denota inquestionável rediscussão de mérito, não se prestando para modificação do entendimento colegiado, demonstrando, o Embargante, na verdade, simples inconformismo com o resultado do julgado.
Ausente qualquer das hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ainda que para fins de prequestionamento, devem ser rejeitados os embargos
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO-CV Nº 1.0000.21.209522-8/010 - COMARCA DE VARGINHA - EMBARGANTE: DATA OFFICE LTDA - ME - EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S/A (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.21.209522-8/010, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/04/2025, publicação da súmula em 25/04/2025) Negritei.

O Embargante detém como ponto de partida, e até fundamental,

os autos de Embargos de Terceiro n. 0002138-82.2005.814.0051, que os predica como inacessível e inexistente no Sistema PJE, desaguando na dúvida de sua própria existência.

O acórdão deixou claro a localização da Ação Judicial

a merecer repetição:

*fonte: Sistema Libra – Doc 2006.00301209-90, cadastrada em 20.04.2006.(Pje ID 300178766)

Dessarte,
ANA ELISABETE DE MORAES FERREIRA E REBELO
deveria ter dispensando maior diligência em buscar àquela Unidade Judiciária para buscar os autos do processo ora referendado. Como assim não o fez, como provado pela redação contida nos Declaratórios, fragiliza todos os argumentos subsequentes e os coloca no centro da rediscussão do julgado, que inadmitido pelos Declaratórios.

ANA ELISABETE DE MORAES FERREIRA E REBELO
, a bem da verdade, usa do Recurso para rebater sentença transitada em julgado dos Embargos de Terceiro que validou o negócio jurídico formulado entre os envolvidos, ensejando a obrigação de fazer que ainda questiona.

Diante disso, não há falar em omissão e tampouco em erro material no acórdão porque observou os termos de uma sentença transitada em julgado e seus efeitos correspondentes, cuja redação apresentada revela a nítida intenção de rediscutir o julgado.

Portanto, conheço e nego

provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, mantendo-se irretocável os demais termos do acórdão embargado segundo motivação esposada.

Reputo a matéria aqui tratada como prequestionada aos fins devidos, ainda não o predicando como procrastinatório eis que agendado no direito de recorrer, alteração que pode haver acaso promova outro debate de assunto já decidindo.

É

o voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1619. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 27 jan. 2026.

Belém, 04/03/2026